Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se a parte Ré logrou êxito em elidir sua responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido entre os veículos de propriedade das partes.
III. Razões de decidir.
3. O condutor de veículo automotor deverá conduzi-lo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, cabendo guardar distância entre o seu e os demais veículos, sob pena de incorrer em ato ilícito passível de ensejar a obrigação de indenização, nos termos do art. 28, inc. II do CTB.
4. O recorrente não foi capaz de demonstrar, em bases concretas, o desacerto da conclusão alcançada pelo Juízo monocrático ou a existência de outro detalhe que fosse capaz de impingir exclusivamente ao 1o autor a responsabilidade pelo sinistro.
5. Na hipótese de ser verificada a perda total, a indenização a ser paga deve se guiar pelo valor de mercado do veículo ao tempo do sinistro, prevenindo-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte contrária.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Descabida a redistribuição de honorários, tendo em vista o provimento do recurso em sua parcela mínima.
Tese de julgamento: “Na hipótese de ser verificada a perda total, a indenização a ser paga deve se guiar pelo valor de mercado do veículo ao tempo do sinistro, prevenindo-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte contrária”.